Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-75.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-75.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DIEGO DA SILVA SOUZA - CPF: 702.975.981-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS - CPF: 063.296.711-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO VELISVALDO GASPAR - CPF: 872.404.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMEIRE BARBOSA DE SOUZA SOARES - CPF: 957.033.491-68 (VÍTIMA), ROMILDO SOARES DE ANDRADE - CPF: 650.939.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
CRIME ÚNICO – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIVERSAS – MESMO CONTEXTO FÁTICO –
2.
AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA –
3.
DECOTE QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO INAPTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 159, § 1º E 2º DO CPP –
4.
MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE COM MAUS ANTECEDENTES
–
5.
AFASTAMENTO DA ORDEM DE DESTRUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
6.
AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Não há que se falar em crime único, se mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, os apelantes subtraíram patrimônios de três vítimas distintas, sendo correta a aplicação do concurso formal entre os delitos para a dosimetria da pena.

2.
O abalo psicológico experimentado pela vítima, é fundamentação idônea para negativar as consequências do crime (art. 59 do CP) e exasperar a pena-base.

3
.

Se o auto de constatação de local de crime não cumpre as exigências do art. 159, § 1º e 2º, do CPP, ou seja, não consta que foi elaborado por policiais detentores de diploma de nível superior, bem como a conclusão se mostra inverossímil, vez que revela que os apelantes adentraram pela janela, que tem grades, sendo impossível a invasão por aquela via, ele se mostra inapto para comprovar a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, sendo imperioso o decote.

4
.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, por tratar-se de réu que ostenta maus antecedentes, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

5.
A Magistrada Sentenciante não fundamentou concretamente as razões que a levaram a dar ordem de destruição dos bens apreendidos, violando o art. 93, IX do CF, bem como não há provas nos autos de que os objetos sejam proveito de crime, ou mesmo que a sua posse constituía fato ilícito, sendo, portanto, necessário o afastamento da determinação.

6.
A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo nº 14 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Diego da Silva Souza e Vanderlei Rezende dos Anjos
, contra sentença anexada sob ID. 96158115, em que foram condenados como autores do crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, por três vezes na forma do art. 70 do Código Penal
,

à pena, respectivamente, de
5
anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
166 dias-multa
; e
de
3
anos, 1 meses e 24 dias
de
reclusão
, em regime
abert
o
, e ao pagamento de
86 dias-multa

Em razões recursais (ID. 96158133), pleiteia:
a)
o reconhecimento do
crime único
,
b)
o afastamento da vetorial negativa das
circunstâncias do crime
,
c)
decote da qualificadora de
rompimento de obstáculo
,
d)
modificação do regime prisional para o
semiaberto
,
e)

afastamento da ordem de destruição de bens
e,
f)
o
afastamento do pagamento de danos morais
.

As contrarrazões (ID. 96158139), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue
(ID. 101863486).

“Apelações Criminais – Furto [art. 155, § 4º, inc. I e IV c/c art. 70, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – Irresignação defensiva - pretendida reforma do julgado, pretendendo o reconhecimento de crime único, neutralização da negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, cassação da qualificadora do rompimento de obstáculo, modificação do regime prisional para o semiaberto, afastamento da ordem de destruição de bens e afastamento do pagamento de danos morais – impossibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual, bem como escorreita a dosimetria arbitrada pelo nobre sentenciante aos recorrentes – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022